Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004157-50.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Gomes da Silva (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 070.478.529-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GOMES DA SILVA (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍITIMA DEFESA – INJUSTA AGRESSÃO E MODERAÇÃO DO MEIO EMPREGADO – DÚVIDA – DINÂMICA DO FATO CONTROVERSA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos procedimento do Júri, o reconhecimento da legítima defesa pressupõe
“a comprovação inequívoca de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe expressa do art. 25 do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 1015987-18.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019). Em outras palavras, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”
(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000)

Se a versão do recorrente se contrapõe à suposta dinâmica do fato e ao número/região das lesões provocadas, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise sobre a presença ou não da excludente de legítima defesa, notadamente quando há indicativos de planejamento/supresa do ato criminoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004157-50.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PARANATINGA

RECORRENTE(S):
GABRIEL GOMES DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por GABRIEL GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 51256), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV do CP - (ID 120720467).

O recorrente sustenta ter agido em legítima defesa.

Requer provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 120720479).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (ID 120720483).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 120720484).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado nas sanções do art. 121, §2o, II e IV do CP, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição sumária, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa – Pleito improcedente – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 122604957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022